Tribunal: TJBA
Processo: 8020079-94.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO N
.
8020079-94.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
WESLEY ALMEIDA FIGUEIREDO

Advogado(s):
KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA, ANNE CLARISSA FERNANDES DE ALMEIDA CUNHA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Procurador
: LEANDRO MELO CAVALCANTI SILVA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
A
pelo do
A
utor e deu provimento à
insurgência
do INSS, a fim de determinar o ressarcimento dos honorários periciais. O
E
mbargante aleg
ou
a existência de omissão, contradição e obscuridade
no
decisum
, argumentando que não houve adequada análise dos fundamentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão
combatido
apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade ou contradição, justificando a necessidade de esclarecimento ou complementação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Declaratórios têm natureza integrativa e só são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão
hostilizado
analisou de forma fundamentada todas as questões relevantes, incluindo a inexistência de incapacidade laborativa do Suplicante e a ausência de nexo causal entre a doença e a atividade profissional, conforme a perícia oficial realizada.

5.
A mera insatisfação da parte com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os Aclaratórios meio adequado para rediscutir tese já apreciada.

6.
O Julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

7.
A oposição de Embargos
D
eclaratórios, com intuito meramente protelatório, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 479, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação
nº.

8020079-94.2023.8.05.0080
,

figurando como Embargante
WESLEY ALMEIDA FIGUEIREDO
,
sendo
Embargad
o o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.